Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONSERTO DE MOTOR FUNDIDO APÓS A TRADIÇÃO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais em razão de gastos com conserto de veículo adquirido que veio a fundir o motor cerca de dois meses após a tradição. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de compra e venda. A responsabilidade civil, pressuposto da condenação, se assenta na demonstração de ilícito, que não ocorreu no caso em exame. Não há demonstração da prática e ilícito contratual ou extracontratual nem mesmo com base no risco, que impute responsabilidade ao vendedor.
4 – Vicio redibitório. Compra e venda de veículo usado. Ainda que não enquadrado como tal pela parte, é de se observar que ela pleiteia sem assistência de advogado (art. 9o. da Lei n. 9099/1995), o que justifica relevar eventual defeito técnico, de modo que se permite examinar ocorrência de vício redibitório, previsto no art. 441 do CC (A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor). O autor aponta problemas mecânicos no automóvel adquirido cerca de dois meses após a tradição (a tradição ocorreu em 14/10/2019, ID. 18148542, pág. 4, e as notas fiscais de conserto datam de 09/12/2019 a 11/12/2019, ID. 18148542, pág. 7 e seguintes). Ainda que o conserto aponte defeito grave, não há elementos que indique a existência de vício anterior que tornem o bem improprio, pois o veículo ainda transitou por dois meses. A situação é mais compatível com o desgaste natural das peças, uma vez que se trata de veículo com dez anos de uso. Não há como imputar ao vendedor a responsabilidade pelos gastos com conserto do veículo (Acórdão n.960173, 20151010090716ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L